Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-82.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003650-82.2015.8.14.0028

APELANTE: AGENOR CARDOSO DA SILVA JUNIOR

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0003650-82.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE
: Agenor Cardoso da Silva Junior

RECORRIDO
: General Motors do Brasil Ltda.

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Sistema “airbag”. Colisão lateral de média intensidade. Manual do proprietário que prevê o acionamento apenas em impactos frontais. Inexistência de defeito do produto. Inversão do ônus da prova que não dispensa a demonstração de verossimilhança mínima. Prova técnica inviabilizada e preclusa. Ausência de ato ilícito e de nexo causal. Dano moral e material não configurados. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor em face de fabricante de veículo automotor, fundada na alegada falha do sistema “
airbag
” que não acionou durante colisão automobilística. Sentença de improcedência por inexistência de defeito do produto, ante impacto lateral de média intensidade, com condenação em custas e honorários, sob suspensão pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar se o não acionamento do “airbag” diante de colisão lateral configura defeito do produto a atrair responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 12 e 14 do CDC); (ii) definir os limites da inversão do ônus da prova e a necessidade de perícia técnica; (iii) avaliar a configuração ou não de danos morais e materiais; e (iv) manter ou reformar a condenação em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Manual do proprietário estabelece que o sistema “airbag” é ativado apenas em colisões frontais de maior intensidade, não sendo acionado em impactos laterais, o que é compatível com as circunstâncias fáticas comprovadas.

4. Inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII) não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos a infirmar a normalidade técnica do produto.

5. Encerrada a instrução e operada a preclusão quanto à prova pericial, não se evidencia cerceamento de defesa.

6. Inexistindo defeito e nexo causal, não há ato ilícito, descabendo indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O não acionamento do sistema ‘airbag’ em colisão lateral de média intensidade, quando o manual do veículo prevê o acionamento apenas em impactos frontais, não configura defeito do produto nem enseja responsabilidade civil do fabricante.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003650-82.2015.8.14.0028, em que é Recorrente Agenor Cardoso da Silva Junior e Recorrida General Motors do Brasil Ltda., ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
AGENOR CARDOSO DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

A decisão recorrida julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de inexistência de defeito no sistema de airbag do veículo fabricado pela requerida, considerando que a colisão ocorrida foi lateral e de média intensidade, não atendendo aos critérios técnicos de acionamento do referido sistema de segurança, conforme previsto no manual do proprietário.

Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, o recorrente se insurge contra a r. sentença, alegando: (i) existência de falha no produto, uma vez que o
airbag
não foi acionado mesmo havendo danos frontais no veículo, conforme fotos e laudo de avarias constantes nos autos; (ii) omissão do juízo quanto à realização de perícia técnica para verificação da funcionalidade do sistema de segurança, destacando que foi decretada a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual incumbia à requerida demonstrar que não havia defeito de fabricação; (iii) violação aos direitos do consumidor e afronta ao princípio da vulnerabilidade; (iv) existência de dano moral e material, em virtude do risco à integridade física do condutor, configurando o chamado “fato do produto”; (v) necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, ou ao menos sua redução em razão da hipossuficiência do autor.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, bem como o afastamento ou redução dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta: (i) inexistência de defeito no produto, conforme critérios técnicos previstos em manual, que excluem o acionamento do airbag em colisões laterais; (ii) impossibilidade de produção de prova pericial diante da preclusão da fase instrutória e do longo decurso do tempo; (iii) ausência de comprovação do alegado nexo causal entre o não acionamento do sistema de segurança e eventuais danos sofridos; (iv) inexistência de dano moral, uma vez que o airbag não garante absoluta proteção ao condutor; (v) correta distribuição dos ônus da sucumbência e ausência de violação ao princípio da causalidade.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a definir: (i) se o não acionamento do sistema de “airbag” em acidente automobilístico configura defeito do produto (arts. 12 e 14 do CDC) a ensejar responsabilidade civil da fabricante; (ii) os efeitos, no caso concreto, da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC); (iii) a pertinência de prova pericial e a preclusão declarada em 1º grau; e (iv) a manutenção ou não da sucumbência fixada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pelo autor, destacando que a colisão narrada foi de natureza lateral — conforme a própria narrativa inicial e croqui da PRF — e que, à luz do manual do proprietário, o sistema “airbag” não é acionado em impactos laterais, mas apenas frontais, não se verificando defeito do produto.

Pois bem, o Juízo de 1º grau consignou expressamente que a instrução foi encerrada, as partes quedaram-se inertes quanto a eventual insurgência via agravo, operando-se a preclusão, além de ressalvar o longo decurso temporal (cerca de seis anos) e a suficiência das provas já produzidas para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

Não se identifica nulidade.

A preclusão consumativa obsta a reabertura da instrução (CPC, arts. 223 e 507). E, de todo modo, a prova requerida (perícia no veículo) se mostrou inviável e sem utilidade no contexto fático assentado.

Portanto, afasto a preliminar recursal de nulidade por cerceamento de defesa.

No que concerne ao mérito da demanda, importante relembrar que o art. 12 do CDC (caput) dispõe que o fabricante, respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção e montagem de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

O §1º esclarece que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, enquanto o §3º prevê excludentes, incumbindo ao fornecedor demonstrar, por exemplo, que o defeito inexiste.

A sentença se alinhou exatamente a esse parâmetro: diante de colisão lateral — e em média intensidade — era esperado, técnica e normativamente, que o “airbag”, sistema complementar de segurança, não fosse acionado, como indicado no manual do proprietário.
O airbag que equipa o carro do autor da ação é para colisão frontal, o que consta claramente no manual do proprietário.

Assim, nas condições específicas do sinistro que foram narradas na própria exordial como de colisão
lateral
, o dispositivo não deveria deflagrar. Logo, não há que se falar em defeito.

A alegada inversão do ônus probatório em favor do consumidor, quando existente, não dispensa a demonstração de verossimilhança e de um mínimo lastro fático apto a infirmar a normalidade de funcionamento do produto. Aqui, o acervo probatório — narrativa inicial, croqui da PRF e documentação — consolida que o impacto preponderante foi lateral; e a própria diretriz técnica do sistema aponta a não deflagração nessa hipótese. A fornecedora, por seu turno, trouxe a justificativa técnico-informativa (manual e característica do sistema). Nessas condições, não se vislumbra defeito, pois o produto ofereceu a segurança “legitimamente esperada” nas circunstâncias concretas (CDC, art. 12, §1º).

Inexistindo defeito do produto e, portanto, inexistindo ato ilícito do fornecedor (CDC, art. 12 c/c CC, art. 186), não há dever de indenizar. As contrarrazões pontuam, ainda, a inexistência de violação a direito da personalidade quando o sistema atua conforme projetado e informado (colisão lateral) . Não havendo nexo causal entre conduta imputável à fornecedora e os prejuízos, descabe falar em danos materiais ou morais.

Mantida a improcedência, preserva-se a distribuição das verbas sucumbenciais fixadas na origem (10% sobre o valor da causa), com exigibilidade suspensa pela gratuidade. À luz do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 2 (dois) pontos percentuais, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, em favor dos patronos da apelada, observada, quanto ao apelante beneficiário, a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).

Ante o exposto, VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, para manter integralmente a sentença de improcedência, nos termos dos seus fundamentos, com a majoração dos honorários nos moldes acima definidos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 15/09/2025